Tribunal: TJBA
Processo: 8000853-96.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000853-96.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CECILIA DE ARAUJO RODRIGUES SILVA

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). MULTIPLICIDADE DE AÇÕES FUNDADAS NO MESMO CONTRATO. ALTERAÇÃO APENAS DA NUMERAÇÃO DAS FATURAS. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada, reconheceu a ocorrência de litispendência entre diversas demandas propostas pela autora relativas ao mesmo contrato de cartão de crédito consignado, extinguindo o processo sem resolução do mérito, revogando a gratuidade de justiça e condenando a autora ao pagamento de custas, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé. A apelante sustenta que o contrato discutido na presente demanda seria distinto daquele tratado nas demais ações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há litispendência entre ações ajuizadas pela autora contra a mesma instituição financeira quando todas se baseiam no mesmo contrato de cartão de crédito consignado, variando apenas a numeração final correspondente às faturas mensais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A litispendência configura-se quando se reproduz ação anteriormente ajuizada com identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §1º, do Código de Processo Civil.

A extinção do processo sem resolução do mérito é medida obrigatória quando reconhecida a litispendência, conforme previsto no art. 485, V, do Código de Processo Civil.

A análise dos autos demonstra que a autora ajuizou numerosas demandas contra a mesma instituição financeira, todas relacionadas ao contrato de cartão de crédito consignado nº 802515647-5.

A diferença na numeração indicada nas ações corresponde apenas à identificação das faturas mensais do mesmo contrato, não representando contratos distintos nem alterando o negócio jurídico subjacente.

A tentativa de individualizar demandas mediante acréscimo da numeração das faturas não afasta a identidade entre as ações, pois o objeto jurídico permanece idêntico, caracterizando multiplicidade artificial de processos.

Verificada a tríplice identidade entre as demandas, correta a sentença que reconheceu a litispendência e determinou a extinção do processo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000853-96.2019.8.05.0063
, em que figuram como
apelante CECILIA DE ARAUJO RODRIGUES SILVA
e como
apelado BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a litispendência e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)